Tribunal: TJES
Processo: 5001206-52.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-52.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDMA RAMOS GARCIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Demanda na qual a requerente não reconhece a dívida cobrada pelo banco requerido, decorrente de contrato de financiamento consignado, de modo que pretende a declaração de inexigibilidade do débito, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o Banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da contratação de empréstimo consignado impugnada pela autora; (ii) se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contestada a autenticidade do contrato, a comprovação da absoluta higidez do contrato era ônus que competia à Instituição Bancária credora, seja porque cabível a inversão do ônus de tal prova com fulcro no art. 6º , VIII do CDC, seja à luz da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, sendo este encargo processual não descortinado pelo banco apelante, a justificar, portanto, a declaração de inexistência do contrato em exame.

4. O Banco apelante não juntou aos autos o contrato assinado pela autora que justificasse o crédito e os descontos realizados, não cumprindo, assim, o ônus probatório de demonstrar a validade da contratação, o que autoriza a declaração de inexistência do contrato e a devolução dos valores descontados indevidamente.

5. A responsabilidade civil do banco está configurada em razão da aplicação do enunciado nº 479 da súmula do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos em operações bancárias.

6. O dano moral se justifica, pois a conduta abusiva do banco impôs à autora aborrecimentos além do normal, ao ser obrigada a suportar descontos indevidos em sua conta bancária e a ajuizar ação para resolver a questão que não foi solucionada administrativamente.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00, revela-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando o porte da instituição financeira e a gravidade da falha.

8. A repetição de indébito, conforme a jurisprudência atual do STJ, deve ocorrer em dobro quando a cobrança indevida não for demonstrada de boa-fé, aplicável apenas a partir da modulação de efeitos da decisão no EREsp 1.413.542/RS. Portanto, valores cobrados antes de 30.03.2021 devem ser devolvidos de forma simples; após essa data, a devolução deve ser em dobro, o que deverá ser apurado na liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, cuja legitimidade ou autenticidade não for reconhecida, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e do Tema Repetitivo nº 1061 do STJ.

2. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno é objetiva, conforme enunciado nº 479 da súmula do STJ.

3. A repetição de indébito em dobro aplica-se apenas a cobranças efetuadas após a modulação dos efeitos da decisão no EREsp 1.413.542/RS, devendo ser devolvidos de forma simples os valores anteriores, quando não demonstrada a má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível n. 0000693-26.2021.8.08.0009; TJES, Apelação Cível n. 0018765-89.2020.8.08.0011; TJES, Apelação Cível n. 5003379-37.2021.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
B
ANCO

DO BRASIL
S/A

contra sentença de id. 9426790 proferida pela 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária movida por Edma Ramos Garcia julgou procedente para: i) declarar inexistente a contratação entre as partes (Contrato de empréstimo pessoal – financiamento nº 786495233, id.12489261) e inexigíveis os descontos mensais efetuados em proventos, devendo a parte requerida se abster de novas cobranças sob o mesmo título; ii) condenar a parte requerida: a) a reembolsar, de forma dobrada, à parte autora os valores descontados indevidamente de sua aposentadoria que perfaz o valor de
R$ 7.238,88 (sete mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos);
b) a pagar a parte autora a título de danos morais no importe total de R$7.000,00 (sete mil reais).

Apelação do Banco alegando, em síntese,

1)
higidez da contratação;
2)

do ônus probatório da parte autora, inexistindo provas mínimas de suas alegações e sustentando o descabimento da inversão do ônus probatório;
3
)
que não há de se falar em danos morais, ao inexistir ato ilícito por parte do banco ou qualquer prejuízo à parte autora;
4
)
que é excessivo o
quantum
indenizatório, devendo ser minorado na hipótese de ser mantida a condenação sofrida no Juízo de 1º grau;
5)

a ausência de requisitos para determinação de devolução dos descontos;
6
)
da necessidade de reforma da condenação do apelante aos ônus da sucumbência, alegando não ter dado causa à demanda.

Em que pesem as razões de apelo, não há nenhum motivo para alterar a sentença, afinal,
o
banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação
do
empréstimo
consignado.

A apelada já havia ajuizado, em abril/2016, demanda idêntica perante o Juizado Especial Cível, extinta com resolução de mérito para as parcelas anteriores a 05.04.2013, e sem resolução de mérito, em razão da impossibilidade de prolatar sentença ilíquida em âmbito dos JEC’s.

Na presente ação reitera narrativa de que foi surpreendida com financiamento no valor de R$ 5.331,30 (cinco mil trezentos e trinta e um reais e trinta centavos), em 60 (sessenta) prestações de R$ 164,52 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) que se iniciaram em 12.12.2011, conforme demonstrou através do extrato de sua conta bancária 9426690, financiamento este que afirma não ter solicitado ou consentido.

Afirma ter tentado resolver o conflito em âmbito administrativo, mas o banco apelante não apresentou documentos que comprovassem a contratação do financiamento por parte da autora. Assim, requereu a declaração de inexistência de contrato de empréstimo/financiamento, e condenação do banco Requerido na devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em seu pagamento
a partir de 05/04/2013
, totalizando R$ 7.238,88 (sete mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), bem como a condenação em danos morais, pleito este acolhido integralmente, como relatado supra.

Trata-se de mais uma demanda na qual a requerente não reconhece a dívida cobrada pelo banco requerido, decorrente de contrato de financiamento consignado, de modo que pretende a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

No caso em tela, tratando-se de relação de consumo e havendo pelo lado da requerente a hipossuficiência caracterizada pela diminuição da capacidade comprobatória, cabia à parte requerida demonstrar cabalmente a regularidade da contratação.

Ademais, contestada a autenticidade do contrato, a comprovação da absoluta higidez do contrato era ônus que competia à Instituição Bancária credora, seja porque cabível a inversão do ônus de tal prova com fulcro no art. 6º , VIII do CDC, seja à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
,

sendo este
encargo
processual não descortinado pelo banco apela
nte
, a justificar, portanto, a declaração de inexistência do contrato em exame.

Isso porque
o banco apelante sequer colacionou aos autos o instrumento do contrato assinado pela parte autora
a justificar o crédito liberado na conta da apelada na data de 12/12/2011 e os descontos iniciados a partir de então.

Como bem registrado na sentença, a Instituição apelante juntou aos autos “Termo de Adesão a Pacote de Serviços Pessoa Física”, onde demonstra que a parte autora aderiu o pacote de serviço especial no dia 25 de maio de 2011, contudo, o conteúdo dessa contratação não se refere a empréstimo ou refinanciamento de valores.

Nenhum documento colacionado pela parte requerida explica o financiamento ora questionado datado de dezembro de 2011, e assim, não há dúvidas de que tal contratação deve ser declarada inexistente, havendo condenação do banco à repetição do indébito.

Melhor sorte não socorre ao apelante em relação à sua responsabilidade civil, bem como a condenação ao pagamento de danos morais no valor de
R$
7
.000,00
(sete mil reais), a título de dano moral.

Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Registre-se que a hipótese versada nos autos constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado
fortuito interno
, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento, já que, no mínimo, faltou cautela à ré, a qual incorreu com cobranças e descontos indevidos, o que denuncia a precariedade do serviço prestado e prejuízo ao consumidor.

O dano moral considero por manifesto, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, seja porque, há muito vem arcando com empréstimo de parcela de mais de cem reais em sua conta bancária, sem que o banco requerido lhe tenha demonstrado a comprovação dessa contratação, tendo desperdiçado tempo útil gerado pela necessidade de constituir advogado e ajuizar demandas judiciais para solucionar o problema, o qual não foi resolvido administrativamente. Corroborando a tese encampada, cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO – VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELA REQUERENTE – DESCONTO INDEVIDAMENTE EFETUADO DIRETAMENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEBEATUR – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto a instituição bancária defenda a ausência de ilícito, observa-se que houve falta de cautela na celebração do contrato de empréstimo, aparentemente realizado mediante fraude, pois sem o consentimento do titular da conta bancária. 2. A conduta do banco apelante violou direitos da personalidade da autora, que submeteu-se à insegurança de ver comprometidos seus proventos com descontos de parcelas de empréstimo não contratado, o que configura situação passível de causar angústia capaz de ultrapassar o conceito de mero aborrecimento, estando devidamente caracterizado o dano moral. 3. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando de outras indenizações estabelecidas pela jurisprudência em casos semelhantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível n. 0000693-26.2021.8.08.0009. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 27/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na forma do art. 14, Código de Defesa do Consumidor, respondem, objetivamente, os fornecedores de serviço pelos danos causados, à exceção da demonstração das hipóteses excludentes, previstas no § 3º, do mesmo dispositivo legal. 2. Para a fixação do quantum indenizatório relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. (TJES. Apelação Cível n. 0018765-89.2020.8.08.0011 . Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data: 23/Jun/2023).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 2.Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível n. 5003379-37.2021.8.08.0030. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA . Data: 18/Mar/2024).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais –
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
– se encontra proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, notadamente em razão da falha pueril para uma Instituição Bancária do porte da apelante em não se cercar da segurança necessária previamente à celebração de suas operações, não havendo se falar em redução.

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 5003654-09.2022.8.08.0011, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/Mar/2024); (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001109-23.2020.8.08.0047, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível 5001941-82.2022.8.08.0048 , Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ , Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 12/04/2024).

Quanto à análise da repetição de indébito, destaco a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
1
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Ou seja, antes dessa decisão, era necessária a demonstração de má-fé para que fossem devolvidos os valores em dobro, o que não é mais exigido.

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão
(30.03.2021)
. Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Portanto, considerando que os descontos foram efetivados em data anterior ao marco da referida modulação de efeitos, estes devem ser devolvidos de forma simples ao apelado, porquanto não demonstrada a má-fé do banco, sendo devolvidos em dobro à apelada se ocorridos descontos realizados a partir de 30.03.2021, o que deverá ser apurado na liquidação.

Por fim, nítido que o banco apelante deu causa ao ajuizamento da demanda e a alteração proposta não tem o condão de reformar a distribuição da sucumbência, haja vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

Ante o exposto, conheço e
dou parcial
provimento
ao recurso, a fim de reformar parte da sentença, para que na condenação da apelante à repetição dos indébitos, os descontos que foram efetivados antes de 30.03.2021 sejam devolvidos de forma simples à apelada, porquanto não demonstrada a má-fé do banco, sendo devolvidos em dobro, se houver descontos realizados a partir de 30.03.2021, montante a ser apurado na liquidação.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.